Tribunal: TJES
Processo: 5005630-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. ASTREINTES. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento deste Sodalício caminha no sentido de que “Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5011057-69.2022.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 09/02/2024).

2. Por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

3. Quanto à fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais -, ressalto que a multa se destina a garantir o cumprimento da medida liminar, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, aliado ao grande porte econômico da instituição financeira à qual a multa é destinada e, desse modo, entendo por razoável o montante arbitrado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
08 de julho de 2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005630-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: NATACHA CORREIA BOTAZINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM. ASTREINTES. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O entendimento deste Sodalício caminha no sentido de que “Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.” (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5011057-69.2022.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 09/02/2024).

2. Por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

3. Quanto à fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais -, ressalto que a multa se destina a garantir o cumprimento da medida liminar, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, aliado ao grande porte econômico da instituição financeira à qual a multa é destinada e, desse modo, entendo por razoável o montante arbitrado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,
08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005630-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA:
NATACHA CORREIA BOTAZINI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
contra r. decisão do id. 40575785 dos autos de origem, que revogou a medida liminar e determinou a restituição do veículo, prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” ajuizada pela agravante em desfavor de
NATACHA CORREIA BOTAZINI
.

Em suas razões recursais (id. 8215288), a agravante argumenta, em síntese, que o juízo de origem estipulou prazo exíguo para a restituição do veículo, a qual envolve questões administrativas e possui procedimentos complexos.

Defende que a multa por descumprimento está fixada em valor excessivo e deve ser arbitrada em montante razoável, primando pela sua finalidade coercitiva, sem causar enriquecimento ilícito para a parte contrária.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento já exposto quando do exame do efeito suspensivo (id. 8267099).

Conforme relatado, o agravante requer a reforma da decisão que revogou a medida liminar de Busca e Apreensão, especificamente nos capítulos atinentes ao prazo determinado para devolução do veículo e à cominação de multa diária, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais) por eventual descumprimento da determinação judicial.

No caso vertente, verifico que o juízo singular reconheceu a purgação da mora pela agravada - ora ré na origem - revogou a liminar de busca e apreensão e, via de consequência, determinou a devolução do veículo apreendido pelo prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Consigno, desde logo, que este Órgão Fracionário manifesta-se no sentido de que o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. 5 (CINCO) DIAS. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando caso similar ao que aprecia este e. TJES reconheceu que
“Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.
”. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5000343-14.2020.8.08.0000, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, 1º Câmara Cível, Data 27.10.2020) [...] (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5011057-69.2022.8.08.0030; 1ª Câmara Cível; Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 09/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000343-14.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DIRCEU BARROS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO BEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da garantia constitucional de tratamento isonômico entre as partes e paridade de armas, consagrada no art. 7º, do Código de Processo Civil, o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora.
[...] (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000343-14.2020.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Data: 27/10/2020)

No mesmo sentido, consagro o entendimento da Eminente Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, nos autos do Agravo de Instrumento nº. 0024197-51.2019.8.08.0035:

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO PURGAÇÃO DA MORA DEFERIDA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO AUTOR ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CABIMENTO DAS ASTREINTES EXEGESE DO ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AMPLIAÇÃO PARA 5 DIAS COMPATIBILIDADE COM O PRAZO DA BUSCA E APREENSÃO [...] 2)
O prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição ao agravado em virtude da purgação da mora operada.
[...]

Diante disso, entendo que a decisão deve ser reformada nesse ponto, diante do prazo exíguo para restituição do bem, para haver simetria com o lapso temporal relativo a sua retomada determinado na legislação especializada.

Por outro lado, quanto à fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) - limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais -, ressalto que a multa se destina a garantir o cumprimento da medida liminar, observando-se o caráter coercitivo da medida judicial imposta, aliado ao grande porte econômico da instituição financeira à qual a multa é destinada e, desse modo, entendo por razoável o montante arbitrado.

Nesses termos, por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, de forma que a astreinte fixada está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador para efetivar a medida determinada.

Para além desse ponto, é cediço que a definição das astreintes não se sujeita à coisa julgada material, o que permite eventual análise da questão pelo Juízo
a quo
, à luz do novo prazo ora estabelecido para cumprimento da obrigação, sem prejuízo do ulterior controle de legalidade a ser exercido por este Sodalício.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4.
No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada.
5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

[...] 2. É certo que a doutrina e jurisprudência convergem no entendimento que a multa diária pode ser revista, uma vez que “[...] a redução da multa com valor excessivo pode ocorre a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de decisão – a coisa julgada não protege a parte da decisão que fixa multa coercitiva [...]”. 3.
Ocorre, porém, que no presente caso, minorar ou excluir a multa traria descrédito ao Poder Judiciário e por via transversa fomentaria o descumprimento das ordens judiciais, já que dará a falsa impressão de que a multa diária pode ser a todo momento revista, prejudicando, assim, a prestação jurisdicional.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008048-58.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Data: 05/12/2023)

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença apenas no capítulo referente ao prazo para restituição do bem, aumentando-o para cinco dias.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões